Tribunal: TJDFT
Processo: 0745530-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à ausência de informações no edital de leilão extrajudicial acerca da existência de débitos anteriores vinculados ao imóvel arrematado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a ausência de informações no edital sobre os débitos anteriores comprometeria a validade da arrematação.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando o acórdão impugnado enfrenta expressamente a questão jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. O fundamento da decisão — de que os débitos discutidos possuem natureza pessoal e não acompanham o imóvel — afasta a necessidade de informação no edital e, por consequência, a configuração do vício apontado.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do apelo.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______